Tribunal: STF
Processo: ARE 1532217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.527. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Depreende-se da decisão impugnada que, com base em uma pena hipotética, o Magistrado a quo declarou extinta a punibilidade das agentes em razão da prescrição antecipada ou virtual da pretensão punitiva. 



    2. Sobre o tema, as Cortes Superiores há tempos firmaram entendimento pela inadmissibilidade do instituto da prescrição antecipada ou virtual por ausência de expressa previsão legal, haja vista a Legislação Penal não contemplar qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, inexistindo, portanto, a chamada prescrição penal antecipada. 



    3. Dessa forma, considerando que, por não ser admitida em nosso ordenamento jurídico a figura da prescrição virtual ante a ausência de previsão legal, reputo incabível no presente caso o reconhecimento da prescrição com fundamento em pena hipotética. 



    4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “ao realizar o afastamento da prescrição antecipada, o Douto Relator deixou de fazer valer a individualização da pena”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.527, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 239 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”. Referido julgamento restou assim ementado: 



    “EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” 



    Dessa feita, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente